Tribunal: TJDFT
Processo: 0759010-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CRIANÇA. ALTERAÇÃO DO REGIME ANTERIOR. MODALIDADE COMPARTILHADA. VISITAS. REGULAMENTAÇÃO DO CONVÍVIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que, na ação de guarda e regulamentação de visitas, julgou parcialmente procedente o pedido para estabelecer a guarda compartilhada da criança entre os genitores, com lar de referência materno, e regulamentar o convívio.
2. O art. 85, § 8o, do CPC, permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, caso dos autos.
3. Considerando as peculiaridades da causa, entendo elevado o valor arbitrado em primeira instância, mostrando-se adequado fixar a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), já levando em conta o trabalho desenvolvido nesta instância recursal pelo patrono do autor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.